Tribunal: TJSP
Processo: 0004563-04.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que deferiu o indulto da pena de multa em favor de Wilkinson Souza da Silva, condenado por tráfico de drogas privilegiado. Alega que o crime é insuscetível de indulto, conforme vedação constitucional

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que deferiu o indulto da pena de multa em favor de Wilkinson Souza da Silva, condenado por tráfico de drogas privilegiado. Alega que o crime é insuscetível de indulto, conforme vedação constitucional e infraconstitucional.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se o tráfico de drogas privilegiado é passível de indulto, considerando a vedação constitucional à graça para crimes hediondos e equiparados.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no HC no 118.533/MS, decidiu que o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo, afastando a vedação à graça prevista no art. 5o, XLIII, da CF.
4. O STJ consolidou entendimento de que o tráfico privilegiado não impede a concessão de indulto, conforme jurisprudência e o Decreto Presidencial no 11.846/2023, que não menciona o tráfico privilegiado como impeditivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido. Mantida a decisão que deferiu o indulto da multa aplicada ao sentenciado.
Tese de julgamento: 1. O tráfico de drogas privilegiado não é considerado crime hediondo, permitindo a concessão de indulto. 2. A ausência de menção ao tráfico privilegiado no Decreto Presidencial reforça a possibilidade de indulto.
Legislação Citada: CF, art. 5o, XLIII. Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o. Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 1o, XVII, art. 2o, X. Jurisprudência Citada: STF, HC no 118.533/MS, 23/6/2016. STJ, HC 426.566/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06/02/2018.